Tribunal: TJSP
Processo: 2001349-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001349-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado JOSÉ APARECIDO
AURELIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001349-09.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2001349-09.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: José Aparecido Aureliano da Silva
Comarca: Guarulhos
V. 1626
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E OBRIGAÇAÕ
DE
FAZER.
SENTENÇA
PROFERIDA
NOS
AUTOS
PRINCIPAIS.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual e obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar
que a agravante, no prazo de 48 horas, autorize a cobertura das despesas de
internação do agravado, nos moldes formulados na exordial, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, sem prejuízo de eventual dano causado
pela inércia na autorização (pág. 64).
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma, a fim de que seja afastada a ordem judicial da Magistrada de origem.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 82/83).
Contraminuta apresentada (págs. 86/89).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001349-09.2020.8.26.0000 - ACD
3
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 12.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
28/06/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual a MMa. Juíza a quo, Beatriz de
Souza Cabezas, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 531/534 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora